Tribunal: STF
Processo: RE 1378384
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VERBETE N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. É impróprio o acesso à via estreita do recurso extraordinário quando a peça recursal não abrange todos os fundamentos apresentados na decisão atacada. Incidência do enunciado n. 283 da Súmula desta Corte. 



    2. Agravo interno desprovido.